Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006893-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 006.860.961-26 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIENN SUELLEN DE QUEIROZ - CPF: 004.091.301-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE DA DROGA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO POR MAIS DE 90 DIAS – SUPOSTA OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CPP – INEXISTÊNCIA – DISPOSITIVO QUE NÃO LIMITA O TEMPO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRISÃO REANALISADA RECENTEMENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da reincidência, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Havendo condenação anterior pelo mesmo delito, em tese, novamente praticado pelo agente, está justificada a manutenção da prisão preventiva, não importando que a pena anterior tenha permitido a fixação do regime semiaberto, pois a constrição cautelar não tem relação com o cumprimento da pena, mas visa impedir que o agente continue a delinquir.

A tese de que a prisão preventiva seria ilegal porque já perduraria por mais de 90 dias não resiste à mera leitura do Código de Processo Penal, pois o artigo citado não limita o tempo de prisão, mas simplesmente exige a reavaliação pelo magistrado a cada 90.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja no grupo de risco e pode ser tratado de eventual moléstia no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, as impetrantes relataram que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26.11.2020, prisão que foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No entanto, asseveram que ele se inseriria no grupo de risco da Covid-19, havendo possibilidade de que seja infectado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o beneficiário fosse posto em prisão domiciliar, provimento que almejam ver confirmado quando do julgamento do mérito.

Ademais, sustentam teses sem relação com os pedidos, afirmando que ele já estaria preso há mais de 90 dias, em suposta ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal; que haveria dúvida sobre a autoria delitiva, diante das declarações prestadas pela corré em juízo; e que embora ela já ostente outra condenação, naquele feito foi imposta a pena de 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, fato que não foi observado pelo magistrado de primeiro grau ao manter a prisão preventiva (Id. 84637950).

Acostaram documentos (Ids. 84637951 a 84637952).

A liminar foi indeferida (Id. 85057450).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 85803972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 87296483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, conforme já ressaltei no momento da análise da liminar, embora as impetrantes se limitem a postular a prisão domiciliar do beneficiário, elas trouxeram argumentos referentes à suposta ilegalidade da prisão do paciente, motivo pelo qual analisarei as referidas alegações, a exemplo do excesso de prazo da prisão, que perduraria por mais de 90 dias, além da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e a falta de indícios suficientes de autoria.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em relação à necessidade da custódia cautelar, da leitura atenta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, que
já teria sofrido condenação criminal
, além da gravidade da conduta, materializada especialmente na apreensão de grande quantidade de droga de natureza extremamente deletéria, consistente em
35,685 kg (trinta e cinco quilogramas e seiscentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína
.

Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:

“...A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos. O laudo revela que foram apreendidos 35.685kg (trinta e cinco quilos seiscentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína. Constam ainda das declarações dos policiais que no dia 26/11/2020 a Equipe da ROTAM -16 recebeu informação de que na Rua Miguel Leite, Bairro Jardim Nova Canaã, em Várzea Grande, uma senhora se encontrava comercializando entorpecente. Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o local indicado e obteve êxito em abordar a pessoa em questão, sendo encontrada uma sacola e, no seu interior, um pedaço (metade de um tablete) de uma substância análoga a pasta base de cocaína. A suspeita foi indagada sobre a origem do entorpecente, momento em que foi relatado que na garagem de sua residência teria um veículo Volkswagen FOX, onde existia um compartimento secreto no seu painel e no seu interior haveria mais entorpecentes. Diante da informação, a guarnição se dirigiu até a residência da suspeita, sendo identificado o compartimento secreto e no seu interior nove tabletes de substância que aparentava ser pasta base de cocaína. Em seguida, chegou à residência o suspeito Rodrigo em um veículo Ford ECOSPORT, sendo abordado pela guarnição e no interior do carro havia um pedaço da mesma substância (pasta base de cocaína). Ato contínuo, o suspeito começou a relatar que em um terreno baldio ao lado de sua residência, onde tem acesso através de um portão, haveria mais entorpecente enterrado em um tambor. No local, a equipe obteve êxito em encontrar o entorpecente indicado e no interior do tambor plástico havia vinte e cinco tabletes e um pedaço de substância análoga a pasta base de cocaína enterrados. No interior da residência dos suspeitos, foi encontrada uma balança de precisão, sendo dada voz de prisão aos suspeitos logo em seguida. No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva dos autuados é a medida mais aconselhada para a garantia da ordem pública. A grande quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do fato a revelar grande afronta à ordem pública. Especificamente com relação ao autuado Rodrigo, conforme se verifica dos seus antecedentes, o mesmo possui contra si um executivo de pena nº 0010097 -91.2016.8.11.0042 em trâmite pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, na qual foi condenado a pena de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de prisão, transitada em julgado em 15/08/2017. Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, Rodrigo, agraciado com a medida anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar...”
(Id. 85965451, pp. 4-5).

Considerando a decisão sobredita, verifica-se que além da óbvia gravidade do crime, o beneficiário é reincidente em crime doloso, l
ogo, a manutenção da sua segregação cautelar está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
(
...)
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª turma, DJe de 9.12.2008) –

destaquei.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ressalto que havendo condenação anterior pelo mesmo delito, em tese, novamente praticado pelo agente, está justificada a manutenção da prisão preventiva, não importando que a pena anterior tenha permitido a fixação do regime semiaberto, pois a constrição cautelar não tem relação com o cumprimento da pena, mas visa impedir que o agente continue a delinquir.

Por outro lado, a tese de que a prisão preventiva seria ilegal porque já perduraria por mais de 90 dias não resiste à mera leitura do Código de Processo Penal, pois o artigo citado pelas impetrantes não limita o tempo de prisão, mas simplesmente exige a reavaliação pelo magistrado a cada 90 dias, o que ocorreu no caso em análise, pois o juiz de primeiro grau proferiu decisão em 15.4.2021, momento em que foi mantida a custódia preventiva do paciente (Id. 84637951).

Embora as impetrantes tenham negado a prática do crime pelo beneficiário, afirmando
que existiriam contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais militares, e que a corré teria isentado o agente da prática do crime, conforme se extrai da decisão colacionada acima, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, que são suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, 5ª turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Acerca da chamada pandemia da Covid-19
, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, inclusive nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, as impetrantes consignaram que o paciente sofreria de doenças graves, teria perdido muito peso, e estaria segregado em local que não conta com equipe de saúde, hipótese que se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

Não obstante a alegação, verifico que ao negar a prisão domiciliar o magistrado relatou detalhadamente a situação do beneficiário, concluindo que a prisão domiciliar não seria necessária. Veja-se:

“...De uma análise do Relatório Médico juntado aos autos, verificou-se não ter sido evidenciada nenhuma patologia grave na consulta realizada no acusado, tendo ele apenas se queixado quanto a dor na parte superior do abdome (epigastralgia) e relatado cirrose e vômito.

No aludido documento, a penitenciária esclareceu que o acusado solicitou exame EDA (Endoscopia Digestiva Alta), porém tal exame é particular e não pôde ser realizado.

Em razão de tal fato, foi prescrito o uso do medicamento Omeprazol até a realização do exame requerido, tendo sido salientando, ser provável a oferta do tratamento necessário intramuros.

Ao final, relatou estar o acusado em bom estado geral de saúde.

Já no Prontuário Médico, o acusado teria mencionado fazer tratamento há vários anos de sua alegada patologia estomacal, porém não soube mencionar o nome do referido tratamento, tendo dito que estaria no aguardo da vinda do seu prontuário médico através de familiares.

Comparando-se as afirmações constantes no Relatório Médico trazido pela Penitenciária com os Prontuários Médicos trazidos pela defesa, é possível verificar que o acusado se encontra em bom estado de saúde e que vem tendo o tratamento necessário ao seu quadro, sem que tenha havido intercorrência grave desde sua última avaliação médica ocorrida em
23/12/2020
.

No tocante ao problema estomacal mencionado nos documentos trazidos pela defesa (Bactéria H. Pylori) e salientado no relatório médico como “Gastrite Crônica”, torna-se necessário alguns esclarecimentos.

Analisando-se os exames constantes nos autos, verificou-se que o acusado estaria com pangastrite erosiva, úlcera e com a bactéria H. Pylori.

Na data da realização do exame trazido pela defesa (18/11/2020), foi receitado ao acusado o mesmo medicamento indicado pela Equipe Médica do ambiente prisional, qual seja, Omeprazol 20mg (ID nº 49695866).

Logo, não há neste momento evidências suficientes de que o acusado necessite de tratamento médico fora da unidade prisional, a ponto de autorizar a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP, vez que sua patologia aparenta ser tratável pela ingestão de medicamentos já fornecidos pela penitenciária...”
(Id. 84637951, pp. 6-7).

Nesse contexto, conclui-se que aparentemente o paciente não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a existência de algum problema de saúde ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.

Relembro que ao expedir a recomendação sobredita o
Conselho Nacional de Justiça não tinha como objetivo a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021